Tribunal: STF
Processo: ADI 108
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  -  CONTROLE  NORMATIVO
ABSTRATO - LEGITIMIDADE ATIVA  "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO
CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO.
         -    O    controle    jurisdicional   "in    abstracto"   da
constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais,
perante o Supremo Tribunal  Federal,  suscita,  dentre  as  múltiplas
questões existentes, a  análise  do  tema  concernente  a  quem  pode
ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada
desta Corte.
         -  Entre  a  legitimidade   exclusiva   e   a   legitimidade
universal , optou o constituinte pela tese da legitimidade   restrita
e  concorrente,   partilhando,  entre  diversos  órgãos,  agentes  ou
instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada
(v. CF/88, ART. 103).
         Dentre as pessoas ativamente legitimadas "ad causam"  para o
ajuizamento  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade   estão   as
entidades de classe de âmbito nacional (CF. art. 103, IX).
         - O Supremo Tribunal Federal tem salientado,  em  sucessivos
pronunciamentos a propósito do  tema,  que  não  se  qualificam  como
entidades de  classe  aquelas  que,  congregando  pessoas  jurídicas,
apresentam-se como verdadeiras  associações de associações.  Em  tais
hipóteses,  tem-se-lhes  negado  a  qualidade  reclamada  pelo  texto
constitucional,  pois  pessoas  jurídicas,  ainda  que  coletivamente
representativas  de  categorias  profissionais  ou  econômicas,   não
formam classe alguma. Precedentes.
         A jurisprudência desta  Corte  tem  salientado,  ainda,  que
pessoas jurídicas  de  direito  privado,  que  reunam,  como  membros
integrantes, associações de natureza civil e  organismos  de  caráter
sindical, desqualificam-se - precisamente em função  do  hibridismo
dessa composição - como instituições de classe, cuja noção conceitual
reclama  a    participação,    nelas,    dos    próprios   indivíduos
integrantes de determinada categoria,  e  não  apenas  das  entidades
privadas constituídas para representá-los. Precedentes.
         -  Entidades   internacionais,   que   possuam   uma   Seção
Brasileira  domiciliada  em   território   nacional,   incumbida   de
representá-las no Brasil, não se qualificam, para os efeitos do  art.
103 da Constituição, como instituições de classe.
         A composição heterogênea de associação que reuna, em  função
de explícita previsão estatutária, pessoas  vinculadas  a  categorias
radicalmente distintas, atua como elemento descaracterizador  da  sua
representatividade.
         Não  se  configuram,  em  conseqüência,  como  entidades  de
classe aquelas instituições que são integradas por membros vinculados
a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos
objetivos, individualmente  considerados,  revelam-se  contrastantes.
Falta a essas entidades, na realidade,  a  presença  de  um  elemento
unificador  que,  fundado  na  essencial  homogeneidade,  comunhão  e
identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão,  apto
a identificar os associados que as compõem como membros  efetivamente
pertencentes a uma determinada classe.
         -  A  jurisprudência  do  Supremo   Tribunal   Federal   tem
consignado, no que concerne ao  requisito  da  espacialidade,  que  o
caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração
formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa
particular característica  de  índole  espacial  pressupõe,  além  da
atuação transregional da instituição, a existência de  associados  ou
membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério
objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos
Politicos,  que  supõe,  ordinariamente  atividades   econômicas   ou
profissionais  amplamente  disseminadas   no   território   nacional.
Precedente: ADIN-386.